Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REGIME ABERTO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em tendo a r. sentença acolhido o pedido defensivo afeto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de um dos réus na segunda fase da dosimetria da sua pena, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial do recurso do réu Adriano.

2. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

4. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

5. Constatando-se a existência de elementos suficientes nos próprios autos a demonstrar que o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, resta descabido o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

6. Observado o disposto no art. 33 do Código Penal, bem como estando condizente o estabelecimento de regime prisional com o quantitativo da pena imposta, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena a ambos os réus.

7. Apelação do réu Adriano parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Recurso do réu Rodrigo conhecido e não provido.